Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-71.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009575-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DORCIDIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 176.072.561-72 (AGRAVADO), FELIPE MENDES CURVO GUGELMIN - CPF: 012.838.561-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELA PARTE VENCIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no cumprimento de sentença n. 23504-07.2015.8.11.0041 (Código n° 1000125) proposta por
Dorcidia do Espirito Santo
, na fase de liquidação de sentença, determinou que o Município custeasse a perícia contábil.

A parte Agravante entende que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à agravada ou, no máximo, ao Estado, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

Foi apresentada contrarrazões em Id. 42485964 requerendo o desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos. (Id. 43532973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no cumprimento de sentença n. 23504-07.2015.8.11.0041 (Código n° 1000125) proposta por
Dorcidia do Espirito Santo
, na fase de liquidação de sentença, determinou que o Município custeasse a perícia contábil.

Como se vê, a pretensão do agravante é suspender de imediato a decisão que determinou que ele custeasse a perícia contábil, sob o argumento de que ele não postulou pela produção da referida prova, e ainda, na oportunidade de manifestação foi expressamente contra sua produção.

De início,

ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Consta dos autos, que a agravada ingressou com ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas à
URV
, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em sede de cumprimento de sentença o Juízo
“a quo”
determinou que o pagamento da prova pericial contábil, fosse paga pelo Município.

Pois bem.

A matéria, ora em julgamento, já está pacificada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal e no STJ:

(...)‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

(...) A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Aliás, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

(...) Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

(...)‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (TEMA 871) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor (parte vencida) a antecipação dos honorários periciais.

(N.U 1013313-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Portanto,
o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve ser incumbido seu adiantamento ao devedor, o vencido na fase de conhecimento
.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021